Tribunal: TJSP
Processo: 2150809-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO – EXECUÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE NÃO VERIFICADO – PARCELA PAGA FORA DO PRAZO, COM ANUÊNCIA DO CREDOR – RECURSO ANTERIOR JULGADO PELO E. DESEMBARGADOR DR. EROS PICELI – MULTA AFASTADA – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000107568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2150809-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante OXIL MANUFATURA REVERSA E GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS LTDA., é agravado MEIRELLES, MILARÉ SOCIEDADE DE
ADVOGADOS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso, prejudicado o agravo interno. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EROS PICELI (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2150809-07.2019.8.26.0000
AGRAVO INTERNO No2150809-07.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE:
OXIL
MANUFATURA
REVERSA
E
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.
AGRAVADO:
MEIRELLES,
MILARÉ
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS
ORIGEM: SÃO PAULO FORO CENTRAL 37 a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40504
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDATO

EXECUÇÃO

DESCUMPRIMENTO
DE
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE NÃO
VERIFICADO
PARCELA PAGA FORA
DO
PRAZO,
COM
ANUÊNCIA
DO
CREDOR

RECURSO
ANTERIOR
JULGADO PELO E. DESEMBARGADOR
DR. EROS PICELI MULTA AFASTADA
RECURSO
PROVIDO

AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO
Agravo de instrumento interposto contra
a decisão reproduzida a fls. 251/252 que, em ação de execução,
reconheceu o descumprimento do acordo, retomando o processamento da
presente execução para satisfação do valor do original do débito e
aplicação de multa pelo inadimplemento na proporção de 2%.
Busca a agravante a reforma do
pronunciamento, alegando, em síntese, que não deve ser aplicada a
cláusula penal porquanto a parcela do acordo fora paga em data diversa
ante o consentimento da parte agravada. Pugna, subsidiariamente, pela
mitigação da cláusula penal, nos termos do artigo 413 do Código Civil,
além do cabimento da teoria do adimplemento substancial.
Recurso regularmente processado, com
concessão da medida liminar (fls. 259) e com resposta da Agravada a fls.

269/282.
Consta agravo interno contra a decisão
que concedeu o efeito suspensivo.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Verifica-se dos autos que as partes
entabularam acordo para pagamento de dívida, englobando os débitos do
presente feito e dos processos de no 1109576-72.2018.8.26.0100,
1109594-93.2018.8.26.0100, 1109619-09.2018.8.26.0100, homologado
judicialmente (fls. 177/178), ajustando, para tanto, o pagamento da
quantia de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil) em oito
parcelas mensais e consecutivas, iniciando o pagamento em 27 de
dezembro de 2018.
Nessa toada, consta a distribuição de
outros dois Agravos de Instrumentos, de no 2114368-27.2019.8.26.0000 e
no 2140587-77.2019.8.26.0000, oriundos dos processos acima descritos,
tendo como relator o E. Desembargador Dr. Eros Piceli, desta mesma C.
Câmara. Portanto, para evitar julgamentos conflitantes, considerando tratar-se de questão envolvendo o
descumprimento do mesmo acordo, imperioso seguir o posicionamento
adotado nos recursos retro descritos.
No
julgamento
do
Agravo
de
Instrumento de no 2114368-27.2019.8.26.0000, fora resolvida a questão
central acerca da aplicabilidade cláusula penal pelo suposto atraso no
pagamento da parcela, a qual fora afastada conforme se observa da
transcrição do voto do E. Desembargador Dr. Eros Piceli:
“O acordo celebrado entre as partes está a fls. 82/83,
pelo qual a agravada se compromete a pagar a
quantia de R$ 3.600.000,00 em oito parcelas de R$
450.000,00. O não cumprimento implicaria em multa

de 2% sobre o total devido, isto é, R$ 72.000,00.
As parcelas vinham sendo pagas e na quinta houve
atraso de quatro dias, o pagamento em 10 de maio de
2019 foi feito em 14 de maio.
Para se compreender que nenhuma razão assiste ao
escritório agravante, essa quinta parcela contou com
sua autorização para que o pagamento de abril fosse
realizado em 10 de maio e não em 27 de abril. Confira-
se fls. 167/169.
Quer dizer que houve tolerância do credor para que o
pagamento atrasasse treze dias. Não teria o menor
sentido entender que, efetuado o pagamento quatro
dias depois, remanescesse a multa exorbitante de R$
72.000,00.
Depois, a não ser que se aceitasse o enriquecimento
sem causa do escritório agravante, o valor que o M.
Juiz
determinou
permanecesse
penhorado
corresponde aos dias de atraso, o que é perfeitamente
possível dentro do controle que o Poder Judiciário
pode e deve fazer, nos termos do art. 413 do Código
Civil.
É importante repetir a norma, que manda ao juiz
reduzir
a
multa
quando
o
montante
for
manifestamente excessivo, considerada a natureza e a
finalidade do negócio.
Por fim, a agravada demonstrou que cumpriu
integralmente o acordo, com o pagamento da última
parcela. Perde sentido o agravo.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento,
mantida
a
decisão
por
seus
fundamentos.”
Desse modo, acolho as razões recursais,
para afastar o pagamento da multa prevista em cláusula penal, haja vista

o reconhecimento de que houve o cumprimento integral do acordo
entabulado entre as partes, consignando aqui, que o atraso no pagamento
da parcela do mês de abril de 2019 fora realizado com a anuência do
credor.
Dou, pois, provimento ao recurso,
prejudicado o agravo interno.
LUIZ EURICO
RELATOR